Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-36.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006333-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), LACILDO VALENTIM RAMOS - CPF: 048.012.451-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS CONFORME TERMOS DA SENTENÇA EXEQUENDA – DECISÃO ESCORREITA – ERRO MATERIAL – POSSIBILILDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme assinalado na sentença transitada em julgado, o termo inicial dos juros moratórios deve consistir na data em que se verificou o vencimento do débito.

Consoante se extrai da Cédula de Crédito acostada aos autos, o vencimento da dívida se deu em 30 de agosto de 2007 (ID 83540997 - p. 162), nos moldes do que foi determinado na sentença e na decisão agravada, nada há a ser reparado quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

No que tange ao termo inicial da correção monetária este foi fixado de forma correta pelo juízo a quo, o qual estabeleceu a incidência a partir do prejuízo, ou seja, a partir do vencimento de cada parcela contratada, conforme estabelecido pela Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que teve como marco inicial a data de 30/08/2004, consoante extrato de débitos de ID 83540997 - pág. 78.

Entretanto, na espécie, a ocorrência de erro de digitação na decisão agravada é evidente, na medida em que no dispositivo final da decisão constou como sendo o termo inicial da correção monetária a data de 30/08/2014, enquanto que em toda sua fundamentação indica como sendo a data do efetivo prejuízo o dia 30/08/2004.

Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002701-08.2011.8.11.0020, em que figura como parte contrária LACILDO VALENTIM RAMOS, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, devendo os cálculos ser refeitos, aplicando-se juros de mora nos termos da sentença considerando-se como mês do vencimento da obrigação o dia 30/08/2007 e correção monetária a partir de 30/08/2014, por ser a data do efetivo prejuízo, aplicando-se o índice INPC para atualização das verbas.

Em suas razões, alega o agravante que na sentença de procedência da demanda, restou consignado que o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos), referente a Cédula Rural Pignoratícia nº 21/97506-X, seria acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento da dívida, nos termos do artigo 397 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme dispõe a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, todavia, que na decisão agravada, o MM. Juiz Singular determinou que o termo inicial para incidência dos juros de mora seria a data de 30/08/2007, correspondente ao vencimento final da obrigação, e a correção monetária incidiria a partir do efetivo prejuízo, estipulando a data de 30/08/2014, sem fundamentação para tanto.

Assevera que não há como se manter a decisão agravada nos termos em que foi proferida, haja vista que equivocadamente foi estipulado o início da incidência dos juros de mora e da correção monetária em data diversa daquela em que efetivamente ocorreu o vencimento da obrigação.

Assim, requer que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja estipulado o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a partir da data de 30/08/2004.

No mérito, pugna seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja estipulado o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a partir da data de 30/08/2004, quando efetivamente ocorreu o descumprimento da obrigação e o prejuízo do Agravante.

Contraminuta da parte agravada (ID 91094494).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de LACILDO VALENTIM DOS SANTOS, na qual objetiva o recebimento da importância de R$ 12.556,57 (doze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), constante da Cédula Rural Pignoratícia n. 21/97506-X, que não teria sido quitada até o presente momento.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente, para condenar a parte requerida a pagar ao requerente o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), referente à Cédula Rural Pignoratícia nº 21/97506-X, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o vencimento (art. 397, CC) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Sumula 43 do STJ).

A parte requerida interpôs o Recurso de Apelação nº. 2076/2018, o qual foi desprovido à unanimidade, mantendo-se a sentença como lançada, com trânsito em julgado em 15/05/2018.

A parte autora ingressou com o pedido de cumprimento de sentença, requerendo a intimação do requerido para pagar a quantia de R$ 30.307,81 (trinta mil trezentos e sete reais e oitenta e um centavos), atualizada até 05/07/2018.

O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução, pois a realização do cálculo, na forma indicada pela sentença, aponta que o valor devido é de R$ 27.417,76 (vinte e sete mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), vez que o vencimento do título deu-se em 30/08/2007, a data do efetivo prejuízo foi em 30/08/2007, com juros moratórios de 1% e índice de atualização monetária pelo IPCA.

Ao decidir a questão, o Magistrado de piso, analisando o contrato juntado aos autos, determinou sejam refeitos os cálculos, aplicando-se juros de mora nos termos da sentença, considerando-se como mês do vencimento da obrigação o dia 30/08/2007 e correção monetária a partir de 30/08/2014, por ser a data do efetivo prejuízo, aplicando-se o índice INPC para atualização das verbas, vez que não houve qualquer pactuação quanto à aplicação do índice de atualização monetária.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão, a fim de que seja estipulado o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a partir da data de 30/08/2004, quando efetivamente ocorreu o descumprimento da obrigação e o prejuízo do Agravante.

Pois bem.

A meu ver o recurso não comporta provimento.

Verifica-se dos autos que o exequente e executado apresentaram cálculos com resultados diversos, sendo que o exequente utilizou como data para atualização do crédito 10/05/2017, e o índice de correção pelo INPC (ID 83540997-p.379/380), enquanto que o requerido utilizou a data 30/08/2007, como sendo a data do vencimento do título e do efetivo prejuízo, bem como índice de correção pelo IPCA (ID 83540997-p.384).

A controvérsia, portanto, está em saber se há excesso de execução, no caso, se correto, ou não, o parâmetro inicial utilizado pelo exequente agravante, para fins da incidência dos juros e de atualização da correção monetária.

Conforme assinalado na sentença transitada em julgado, o termo inicial dos juros moratórios deve consistir na data em que se verificou o vencimento do débito.

Consoante se extrai da Cédula de Crédito acostada aos autos, o vencimento da dívida se deu em 30 de agosto de 2007 (ID 83540997-p. 162), nos moldes do que foi determinado na sentença e na decisão agravada, nada há a ser reparado quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

No que tange ao termo inicial da correção monetária este foi fixado de forma correta pelo juízo a quo, o qual estabeleceu a incidência a partir do prejuízo, ou seja, a partir do vencimento de cada parcela contratada, conforme estabelecido pela Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que teve como marco inicial a data de 30/08/2004, consoante extrato de débitos de ID 83540997p.78.

Entretanto, na espécie, a ocorrência de erro de digitação na decisão agravada é evidente, na medida em que no dispositivo final da decisão constou como sendo o termo inicial da correção monetária a data de 30/08/2014, enquanto que em toda sua fundamentação indica como sendo a data do efetivo prejuízo o dia 30/08/2004.

Cuida-se, portanto, de evidente e inequívoco erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição e de ofício pelo juiz.

Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO. 1. Havendo mero erro material na ementa do acórdão, imperiosa é a sua correção. 2. A via aclaratória se destina precisamente para corrigir equívocos, obscuridades, erros ou omissões que porventura, possam se verificar no julgamento. 3. O erro material é passível de correção de ofício e a qualquer tempo. Embargos acolhidos.” (TJ-RS, Embargos de Declaração Cível nº 70084461375, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26/11/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II E III, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 284/STF. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. [...] 5. É assente no STJ que o erro material passível de correção a qualquer tempo é o que se refere a meros equívocos ou inexatidões materiais, não interferindo no juízo de valor sobre a matéria. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.085.128/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.4.2018; EDcl no REsp 1.378.366/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10.10.2016; AgRg no REsp 1.549.983/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9.10.2015; AgRg nos EDcl no AREsp 615.791/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23.10.2015. [...] 14. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1801128/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 463, I, DO CPC. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. 1. Como cediço, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. No caso concreto, rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar possível ofensa à coisa julgada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.321.831/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/9/2012. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1311197/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

Isto posto, não merece reforma a decisão, mas sim, correção de erro material a fim de constar como sendo a data do efetivo prejuízo o dia 30/08/2004.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021